Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711857-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MACHADO AGRAVADO: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) no 0702370-62.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em sua conta corrente a 30% de seus rendimentos, à míngua de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CP. Eis o teor da decisão (ID: Num. 227356147 origem): “Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Nesse passo, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. No caso dos autos, volto os olhos para a planilha orçamentária apresentada no ID 227352449 – p. 5, na qual a parte elenca seus rendimentos e despesas mensais, que representaria seu mínimo existencial. Depreende-se que os rendimentos brutos alcançam a monta de 7.869,54 (sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) e as despesas o valor total de R$ 4.247,92, (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), mais R$ 2.667,57 (dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) destinados ao pagamento dos empréstimos firmados com os requeridos. A autora propõe a limitação dos descontos em 30% do seus rendimentos, R$ 2.360,86 (dois mil trezentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), para o pagamento dos empréstimos. Nesse compasso, pelas informações apresentadas a parte não disporia de valores para o seu custo de vida atual, e muito menos ainda de valores para saldar as dívidas contraídas, o que inviabiliza qualquer elaboração de plano judicial matematicamente capaz de conciliar o valor mensal que o requerente se julga capaz de suportar com o necessário ao pagamento da mensalidade da obrigação principal, obstando o pleito de repactuação. Sobre o tema, mencione-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal, em julgados assim ementados: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO. VALOR PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICES OFICIAIS. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. As normas de Direito do Consumidor que regulam o tratamento do superendividamento preveem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação - Art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com a legislação de regência, o plano judicial compulsório deverá assegurar aos credores o valor do principal devido mais a correção monetária por índices oficiais de preço, além de prever a liquidação total da dívida no prazo de 5 (cinco) anos. 3. Quando o devedor não se propõe a elaborar plano de pagamentos que obedeça aos requisitos mínimos, conforme disposto no art. 104-A e no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a improcedência do pedido de repactuação é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1920200, 07095282420238070007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) (...) Nesse passo, não vislumbro presente a Probabilidade do Direito. Na condição de ser humano, não posso deixar de dizer que me irmano à requerente, neste momento de especial aflição e expectativa de solução para a difícil situação econômica que atravessa, mas, na condição de julgador do caso concreto, não vislumbro, nestes autos desfecho outro. Permito-me mesmo sugerir que poderá a requerente buscar negociação, se ainda possível, com a instituição financeira credora ou, diversamente, optar por via processual outra, como a insolvência civil, por exemplo, a qual, mesmo diante de seus naturalmente desconfortáveis efeitos, seria capaz de lhe preservar os montantes necessários à sua subsistência digna. Pelo exposto, à míngua de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência.” Em suas razões recursais, a agravante relata que se encontra em superendividamento, razão pela qual ajuizou a ação de repactuação de dívidas. Alega que os descontos realizados correspondem a mais de 50% da renda total. Destaca que não está conseguindo arcar com os descontos realizados em sua folha. Aduz, ainda, que tem outros empréstimos não consignados a saldar. Menciona que, após os descontos realizados em seus proventos, resta o valor líquido aproximado de R$ 2.700,00. Acrescenta que o mínimo existencial está comprometido. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para limitar os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos de natureza alimentar e suspender os demais empréstimos até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no 1o grau. É o relatório. DECIDO: A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em que pese as alegações da agravante, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência reclamada. Nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumos, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. A Lei n.o 14.181/2021, objetivando a preservação do mínimo existencial do consumidor e visando evitar os efeitos deletérios do superendividamento, positivou regras sobre a conciliação e a repactuação de dívidas. Já o Decreto n.o 11.150/2022, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.o 11.567/2023, dispõe, em seu art. 3o, que “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)". Além disso, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Decreto n.o 11.150/2022, não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado, regido por lei específica. Referida exclusão não fere o princípio da vedação ao retrocesso e foi estabelecida devido ao fato de que essa modalidade de contratação (empréstimo consignado) possui mecanismos legais próprios para proteção do consumidor e limitação de descontos. Além disso, vale destacar que o plano de pagamento deve conter proposta razoável, que demonstre, explicitamente, dentre outras, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor; que garanta, no mínimo, o pagamento do principal dos débitos, corrigidos monetariamente por índices oficiais de preço; e, que possa ser quitado no prazo máximo de 5 (cinco) anos, ou, mais precisamente, 60 (sessenta) meses, conforme dispões o art. 104 - A e art. 104 – B do CDC. Dito isso, na hipótese vertente, a autora/agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento c/c pedido de tutela antecipada, pleiteando a renegociação das dívidas em razão de superendividamento e a limitação dos descontos até o percentual de 30% de sua renda líquida mensal, decorrentes de contratos de empréstimos consignados, contratos de empréstimo em conta corrente, cartão de crédito, cheque especial, os quais listo abaixo, conforme consta na inicial e nos documentos que a acompanham: a) Empréstimo consignado – Sicredi – contrato n. 80453087 (ID: Num. 227352466) – valor de R$ 1.492,57; b) Empréstimo consignado – Santander – contrato n. 685284148 (ID: Num. 227352468) – valor parcela R$ 1.175,00; c) Empréstimo – BMP – contrato n. 38918709 (ID: Num. 227352469) - valor parcela R$ 265,39; d) Empréstimo – QI – contrato n. 0059210874 (ID: Num. 227352471) - valor da parcela R$ 498,60; e) Cartão de crédito – Mais (Credsystem) – fatura no valor de R$ 5.194,91 (ID: Num. 227352472); f) Cartão de crédito – Banco Pan – fatura no valor de R$ 5.192,32 (ID: Num. 227352474); g) Cheque especial e cartão de crédito – Sicredi – “print” de conversa na qual consta o valor da renegociação da dívida de R$ 9.494,10 (ID: Num. 227352475). f) Pernambucanas – contrato n. 90022664314 – valor mensal R$ 172,70 (ID: Num. 227352477). No contracheque de ID: Num. 70247942, observa-se que a recorrente trabalha na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH – com remuneração bruta no valor de R$ 7.869,54 e líquida R$ 2.716,45. Observa-se que a recorrente não comprovou a violação ao mínimo existencial, já que, das dívidas indicadas por ela indicada, 2 (duas) decorrem de empréstimos consignados, que não são considerados para aferição do mínimo existencial. As faturas do cartão de crédito, ao que tudo indica, encontram-se abertas. Ademais, em julgamento de Recurso Especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ou seja, “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, dada a necessidade de observância ao que dispõe a Lei 14.181/2021 sobre a disciplina do crédito e o tratamento dos superendividados, não há, neste momento recursal, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. Estando ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, despicienda é a análise do outro, uma vez que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de ambos os requisitos legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA mantendo a decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador